Tribunal: TJBA
Processo: 8001051-09.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001051-09.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELISABETH SILVA DE MIRANDA

Advogado(s)
:
MATHEUS SOUZA DE MIRANDA, FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO, JOSE RICARDO SOUZA PAIM

APELADO: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:
PATRICIA RAMOS CARNEIRO SANTOS FALCAO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
MUNICÍPIO PÉ DE SERRA. .
CARGO DE ENFERMEIRO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. ACORDO JUDICIAL COM CANDIDATA DE CLASSIFICAÇÃO INFERIOR. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
ACOLHIMENTO DO OPINATIVO MINISTERIAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Elisabeth Silva de Miranda contra sentença que denegou a segurança mandamental pleiteada. A apelante foi aprovada na 17ª posição no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2016, retificado pelo Edital nº 04/2017, para o cargo de Enfermeira no Município de Pé de Serra. O certame previa três vagas imediatas, acrescidas de uma vaga para cadastro de reserva. A requerente sustentou ter ocorrido preterição arbitrária e imotivada durante a validade do concurso, com a manutenção de contratações temporárias para o mesmo cargo e a celebração de acordo judicial pelo município com candidata de classificação inferior para nomeação na mesma função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a celebração de acordo judicial pelo Município com candidata classificada em posição inferior, somada às contratações temporárias para o mesmo cargo durante a vigência do concurso, configura preterição arbitrária e imotivada capaz de converter a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação, conforme tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784.

4. A expectativa de direito convola-se em direito subjetivo à nomeação quando comprovada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso que revele a inequívoca necessidade de provimento durante o período de validade do certame.

5. A manutenção de contratos precários para o desempenho de funções permanentes, quando há candidatos aprovados em concurso público vigente, constitui forte indício da necessidade da Administração em prover os cargos de forma efetiva.

6. O fato novo superveniente revela que o Município firmou acordo judicial com candidata classificada na 20ª posição no mesmo concurso, reconhecendo a legalidade e legitimidade do pedido de nomeação e comprometendo-se a proceder à sua nomeação.

7. A celebração de acordo com candidata em posição inferior, que também possuía vínculo de contratação temporária, demonstra de forma inequívoca e expressa a necessidade de provimento efetivo do cargo de Enfermeiro.

8. A nomeação de candidata com classificação inferior em detrimento da apelante, que possui melhor classificação, configura preterição arbitrária e imotivada, violando a ordem de classificação e os princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e eficiência administrativa.

9. A conduta contraditória da Administração Pública, ao alegar excesso de servidores e natureza transitória das contratações precárias para justificar a não nomeação de um candidato, enquanto celebra acordo judicial para nomear outro candidato em posição inferior, revela desvio de finalidade e desprovimento de razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A celebração de acordo judicial pela Administração Pública para nomeação de candidato aprovado em posição inferior, somada à manutenção de contratações temporárias para o mesmo cargo durante a vigência do concurso, configura preterição arbitrária e imotivada, convertendo a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação do candidato melhor classificado.

2. A autonomia municipal para regulamentação de contratações temporárias não pode ser exercida de modo a transgredir os princípios do concurso público e da impessoalidade, sob pena de manifesta burla ao ordenamento jurídico.

3. A atuação do Poder Judiciário no controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos não implica indevida ingerência no mérito administrativo, mas garante a observância dos princípios constitucionais que regem o acesso aos cargos públicos.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 37, caput e inciso II, da Constituição Federal

Jurisprudência relevante citada:
Recurso Extraordinário nº 837.311/PI (Tema 784/STF); STF - ARE: 1480637 MG; STF - RE: 1475651 SE; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ;
TJ-BA –
Apelação
n.

8000585-83.2019.8.05.0211.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001051-09.2021.8.05.0211
, em que figuram como apelante ELISABETH SILVA DE MIRANDA e como apelada MUNICIPIO DE PE DE SERRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora